Tribunal: STF
Processo: HC 207591
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Lesão corporal. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 696.531, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9º, c/c o art. 61, II, "h" e "j", do Código Penal e art. 129, caput, c/c o art. 61, II, "j", do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 696.531). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que o “paciente se encontra privado de liberdade, sem que ao menos houvesse o preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, acarretando-lhe constrangimento ilegal. Ademais, encontra-se sem tratamento médico digno e adequado, já que enfrenta problemas psiquiátricos”. Ressalta que o “delito pelo qual o paciente está sendo acusado, ou seja, lesão corporal, pune-se com pena de detenção, inadmitindo assim, o regime fechado”. 



    5. A defesa requer o deferimento da ordem, “concedendo a liberdade plena ao paciente”.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    10. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que o paciente é reincidente, dou especial relevância aos seguintes fundamentos adotados pelo Juízo de origem:



     “[...] o custodiado demonstrou personalidade agressiva, ao lesionar os familiares e notadamente o avô idoso, sendo necessária a mantença de sua prisão para resguardar a ordem pública, prevenindo que em liberdade, venha a novamente agredir seus familiares ou terceiros, já que a anterior condenação que sofreu não se prestou para evitar que continuasse delinquindo, mormente face à sua recusa em se tratar contra a dependência química”.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator